Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE CELULAR FURTADO ENVOLTO EM PAPEL ALUMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), e fixou a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a autoria e o dolo do réu quanto à origem ilícita do bem apreendido; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo apreensão da res furtiva em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem configurar inversão do ônus da prova.
4. No caso dos autos, a defesa não apresentou qualquer justificativa idônea, tampouco indicou elemento, dado ou sinal mínimo de identificação que pudesse justificar a posse lícita do aparelho celular furtado.
4. Ao revés, a materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e prova oral colhida, os quais demonstram que o réu portava cinco aparelhos celulares no momento da abordagem, sendo um deles furtado e envolto em papel alumínio, circunstância que indica a intenção de dificultar seu rastreamento.
6. É incabível a desclassificação para a modalidade culposa quando a origem ilícita do bem é ostensiva e de fácil percepção, especialmente diante do fato de o aparelho estar envolto em papel alumínio e dos indícios de que o apelante possuía experiência na compra e na venda de celulares.
7. A manutenção do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade justificam-se diante da existência de maus antecedentes, inclusive por crime da mesma natureza, o que evidencia reiteração delitiva e acentuada reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.